Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por L M Buffet e Eventos Ltda. – ME contra a sentença (Id 33232946) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, no julgamento conjunto da ação de despejo por falta de pagamento, processo 0724463-58.2021.8.07.0001, contra ela ajuizada por Vânia Mara Parada, e da ação de revisão de obrigação, processo 0730091-62.2020.8.07.0001, ajuizada pela requerente L M Buffet e Eventos Ltda. – ME em desfavor de Vânia Mara Parada, julgou improcedentes os pedidos da inicial da presente ação, nos seguintes termos: Processo n. 0730091-62.2020.8.07.0001 É fato notório que a pandemia do Covid-19 tem afetado as relações de direito privado. Nessa situação, o Código Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato, por onerosidade excessiva, como previsto no. Art. 478: “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.” A resolução se coloca, portanto, como uma opção para a parte que demonstrar que o contrato de prestação continuada se tornou excessivamente oneroso. Todavia, não é isso que a autora pretende, e sim a suspensão do pagamento dos aluguéis, ou sua redução, durante o período em que perdurarem os efeitos da pandemia. Aplicável em tese, portanto, o instituto previsto no art. 317 do CC: “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.” Não se pode olvidar, no entanto, sob pena de o Poder Judiciário vir a inverter essa desproporção alegada, que é necessário que esteja comprovada essa desproporção e que se demonstre qual seria o valor real da prestação. De todo o exposto, pode-se concluir que, nas relações privadas, é possível se pretender, em face da pandemia: (1) a resolução do contrato por onerosidade excessiva, condicionada à demonstração de que a prestação se tornou excessivamente onerosa e com extrema vantagem para a outra, nos termos do art. 478 do CC; (2) a correção do valor da prestação, quando for cabalmente demonstrada a desproporção da mesma, nos termos do art. 317 do CC; e (3) a revisão do valor do aluguel, observados os parâmetros do art. 68 da Lei no 8.245/1991. No caso concreto, apesar das alegações feitas, a autora não demonstra nos autos a ocorrência de onerosidade excessiva ou de desproporção. Com efeito, não se pode deduzir, apenas em razão da existência da pandemia, que tenha havido onerosidade excessiva ou desproporção, até porque inúmeros setores obtiveram incremento de suas vendas durante a pandemia. Além disso, o art. 478 do CC exige que, além da onerosidade excessiva para uma das partes, haja a extrema vantagem para a outra. No entanto, não há extrema vantagem para a ré, mas a manutenção da renda que antes recebia. Não bastasse tal fato, e no que se refere ao pedido de afastamento da exigibilidade dos aluguéis, tal medida seria manifestamente desproporcional, até porque imputaria à ré o ônus exclusivo pelo prejuízo suportado pela autora em razão da situação de pandemia, situação esta a que a ré não deu causa. Ademais, não seria justo que a autora deixasse de efetuar pagamentos em contrapartida à ocupação do imóvel pertencente à ré. No que se refere à possibilidade de revisão do contrato com fundamento na lei de locações, verifica-se que o art. 68 estipula, no inciso II, “b”, que o aluguel não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. No entanto, a autora requereu sua redução em 80%, o que claramente não atende ao requisito legal. Ademais, a autora não efetuou qualquer demonstração da proporção de seus prejuízos, de modo a permitir o arbitramento pelo juízo na mesma monta. Como se vê, nenhuma das três possibilidades supracitadas – a primeira, de resolução do contrato, e as demais, de revisão do contrato em decorrência da situação de pandemia – emerge dos autos, visto que a autora não pretende a resolução do contrato, que não demonstrou a desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução e que não requer a revisão do valor do aluguel com base na lei de locações e tampouco comprovou a proporção real de seus prejuízos. Diante disso, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. III. DISPOSITIVO Processo n. 0730091-62.2020.8.07.0001 Forte nessas razões, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Processo n. 0724463-58.2021.8.07.0001 Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/61. Na forma do art. 63, § 4o, da Lei n. 8.245/61, fixo o valor da caução para execução provisória do despejo em 3 (três) aluguéis mensais. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. A apelante opôs embargos de declaração, mas foram rejeitados pela sentença de Id 33232960, que rejeitou os aclaratórios opostos pela apelante, disponibilizada no DJe em 10/12/2021 e publicada em 13/12/2021. Inconformada, a autora interpôs apelação em 7/2/2022. Em razões recursais (Id 33232965), a apelante pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, por se tratar de rito especial a ação originária de despejo, bem como pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, sob o argumento de que é pessoa jurídica, microempresa, e exerce atividade de buffet e eventos, ramo que teria sido um dos mais afetados negativamente em decorrência da pandemia da Covid-19. Aponta balanços patrimoniais dos anos de 2020 e 2021 para demonstrar que sua capacidade financeira está afetada, o que teria, inclusive, a feito incorrer em inadimplência pelo não pagamento dos aluguéis e ensejado o ajuizamento desta demanda revisional. Argumenta que, mesmo tendo sido indeferido o pedido na origem, é cabível o requerimento em sede recursal, limitados os efeitos da decisão à instância revisora. No mérito, afirma preenchidos os pressupostos da revisão contratual por aplicação da teoria da imprevisão. Sustenta que a proibição da realizar eventos em março de 2020, em decorrência da pandemia do coronavírus, alterou as circunstâncias presentes ao tempo de execução do contrato, tornando-as substancialmente diversas das do momento de sua celebração. Diz se tratar de fato imprevisível. Argumenta que diante da paralisação das atividades em decorrência do estado pandêmico o espaço alugado não teve utilidade. Diz que tal situação provocou significativo desequilíbrio, com o que se tornaram excessivamente onerosas as prestações ajustadas. Requer, ao final, que a sentença seja reformada, “vindo nova decisão em Acórdão para julgar totalmente procedente os pedidos da apelante para readequar o contrato para se determinar a redução de 80% (oitenta por cento) sobre o valor mensal do aluguel, a contar desde 14/03/2020, até o fim da pandemia, ou que em não sendo readequado o contrato de locação que seja efetuada a compensação do valor supostamente devidos referente ao período não usufruído, a partir de 14/03/2020, com os aluguéis que vencerem após a retomada das atividades comerciais nos termos do artigo 317 do Código Civil”. Contrarrazões da ré (Id 33232970), em que impugnou o pedido de justiça gratuita e alegou a intempestividade da apelação. Invocou o artigo 58 da Lei 8.245/91, que prevê: “Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação”, os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas, portanto, o termo final dos 15 (quinze) dias para interpor recurso teria findado em 4/1/2022. Pugna pelo não conhecimento do recurso. Se admitido, requer o julgamento em separado dos dois recursos interpostos e o não provimento desta apelação. Intimada a se manifestar acerca das preliminares arguidas pela ré, a apelante apresentou manifestação (Id 34381369) alegando que não aplicável ao caso a Lei 8.245/91. Afirma terem sido suspensos os prazos durante o recesso do Judiciário. Aponta somente vencido o prazo recursal em 4/2/2022, data em que houve indisponibilidade do sistema, com o que prorrogado para 7/2/2022. Aduz tempestivo o recurso. Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e determinou à apelante que comprovasse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento da apelação com fundamento na deserção (Id 34703013). A apelada comunicou ter celebrado acordo com a parte recorrida para encerrarem o litígio relativo ao contrato de locação que firmaram (Id 34783763). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Verifico que depois da interposição da apelação e do indeferimento da gratuidade de justiça à apelante, as partes litigantes celebraram acordo sobre o objeto do litígio entre elas (Id 34783763). Entendo que houve perda superveniente do interesse recursal, porque o recorrente, de maneira válida e eficaz, praticou, no exercício da liberdade conferida pela autonomia privada, ato posterior para dispor sobre a pretensão objeto da lide. Essa conduta é incompatível com o interesse no julgamento da apelação. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Certificada a preclusão desta decisão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos ao juízo de origem para deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes e demais providências cabíveis. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora